Tribunal: CARF
Processo: 10740.720034/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
A prática reiterada de infração à legislação do Simples Nacional tem como conseqüência a exclusão da empresa dessa sistemática.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 535

1
534
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10740.720034/2016­80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.373 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
NEW GRAN ROCHAS LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2014
EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
A prática reiterada de infração à legislação do Simples Nacional tem como
conseqüência a exclusão da empresa dessa sistemática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário para, i) manter a exclusão da recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL e, ii) manter os lançamentos constantes dos autos.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10740.720034/2016-80
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 536

2
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 537

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o Auto de Infração e a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional devido a prática reiterada de infração, no período de 07 e 08
de 2014, disposta na Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme
previsto no inciso V do caput c/c incisos I e II do § 9o, todos do art. 29; infrações estas
apuradas no Auto de Infração juntado aos autos em epígrafe e no Auto de Infração objeto do
processo administrativo tributário no 10783.720497/2016­45. (este ultimo processo de final 45
trata da mesma matéria do auto de infração juntado a estes autos só que cobra imposto relativo
a outro período de apuração 07 e 08 de 2012. A matéria é a mesma, sendo diferente apenas o
período de apuração).

Os efeitos da exclusão de ofício se deram a partir de 01/09/2014, impedindo
nova opção pelo Simples Nacional pelos próximos 10 (dez) anos seguintes, conforme disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 da LC no 123, de 2006.

Intimada do Auto de Infração (TVF) e do Ato Declaratório de Exclusão (Termo
de Exclusão do Simples) a Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade apensa contra o
ADE, onde alega que:

∙ a exclusão de ofício do Simples Nacional pelas alegações dos
auditores não deve permanecer, isto porque, o deixar de
recolher o tributo mensal devido deve ser precedido de
notificação, antes de formalizar a exclusão, o que não ocorreu
no presente caso, tornando ilegal, arbitraria e nula a exclusão;
bem como a informação em PGDAS­D retificadora não foi
homologada pela RFB, devendo ser notificada a Empresa
Impugnante para recolhimento dos valores informados na
PGDAS original, sem a formalização de Auto de Infração e,
consequentemente, da presente exclusão de ofício do Simples
Nacional.
∙ não foram realizadas compensações indevida na PGDAS,
apenas havendo informações no campo de imunidade nesta
Declaração, além do que foi com base nessas declarações que o
auditor­fiscal apurou a base de cálculo a ser tributada, ou seja,
na PGDAS original, não sendo necessário fiscalização para
realizar lançamentos de ofício, apenas não homologou a PGDAS
retificadora;
∙ os valores devidos do Simples Nacional, devidamente lançados
na PGDAS, foram quitados através de processo de resgate de
Título da Dívida Pública Externa, junto a STN, através de
processos administrativos; nos quais é requerido o resgate dos
créditos alocados na conta denominada Operações Especiais,
Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI
001418,
Operação
Especial
0409,
IDOC
2754,
Lei
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 538

4
Orçamentária 2012, com quitação conforme tabela mencionada
nos COMPROTs anexos aos autos;
∙ o procedimento da extinção da obrigação tributária dos débitos
mencionados acima estão vinculados em processo administrativo
junto
a
STN,
COMPROT
sob
o
no
011.79446.008830.2013.000.000, cuja origem é a Dívida
Pública Externa Brasileira vencida e não paga, razão pela qual
o artigo 1o e parágrafo único da Portaria SRF no 913, de 25 de
julho de 2002, prevê a extinção da obrigação tributária;
∙ a Impugnante, por ser detentora de crédito financeiro, objeto
de resgate com poder liberatório de pagamento, busca a
extinção/pagamento de seus débitos tributários com os créditos
com base na sistematização da Portaria n° 913/2002, com arimo
nos pleitos junto a STN;
∙ com objetivo de simplificar os procedimentos, reduzindo custos
operacionais da administração federal e gerando ganhos
financeiros ao Tesouro Nacional, a União, foi firmado termo de
cooperação técnica entre a RFB e a STN, em que se remete à
Conta Única do Tesouro Nacional parte dos recursos por ela
(STN) devidos – (créditos da dívida pública brasileira), com a
finalidade de, dentre outra, através do Sistema Integrado de
Administração financeira do Governo Federal – SIAFI – órgão
diretamente ligado a STN, efetuar­se o recolhimento de tributos
federais devidos por pessoas jurídicas, proporcionando enormes
benefícios ao ente público, pelo fato de a renda apurada com o
saldo financeiro quando da permanência dos recursos junto a
conta única, ser totalmente revertida ao Erário, gerando
benefícios ao ente público federal;
∙ com isso, compete ao SIAFI administrar duas transações: a)­
pagamento, pelos órgãos da administração pública direta,
autarquias e fundações de faturas relativas à prestação de
serviços, e, b)­ recolhimento, por empresas, de tributos federais
e contribuições previdenciárias, via Documento de Arrecadação
de Receitas Federais – Darf e Guia de Previdência Social –
GPS, eletrônicos;
∙ no COMPROT há compensação de possível perda de
arrecadação, pelos ganhos de remuneração dos valores das
empresas mantidos na conta única e revertidos ao Tesouro
Nacional, sendo que os procedimentos do sistema SIAFI ocorrem
à luz dos dispositivos da Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal no 162, de 4 de novembro de 1988, que foi
revogada pela Instrução Normativa SRF no 181, de 25 de julho
de 2002;
∙ por não existir campo específico na PGDAS para efetivar a
descrição e ocorrência da modalidade de pagamento pela
sistematização da Portaria 913/2002 / dos tributos que se busca
a extinção junto a STN, todo o procedimento foi informado
através dos Informes protocolados na STN e na RFB, cujos
valores e tributos inclusive foram declarados nos Livros
obrigatórios, de acordo com os registros e controles das
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 539

5
operações e prestações por ela realizadas, em que consta a real
escrituração pela Impugnante, tudo conforme determina a
Legislação em vigor;
∙ não há dúvidas em que a utilização da sistematização do SIAFI
por pessoas jurídicas não integrantes da administração pública,
decorrente de termo de cooperação técnica, se regula com a
edição da Portaria SRF n.o 913, de 25 de junho de 2002;
∙ por ser detentora de crédito financeiro, foi perseguido o
pagamento de seus débitos tributários com os supracitados
créditos, através de pleitos protocolados junto a STN, objetos
dos COMPROTs anexos, na qual a Impugnante aguarda a
tramitação final para que ocorra a extinção da obrigação
tributária;
∙ após os informes / informação de pagamentos dos tributos na
STN, com a abertura do Processo Administrativo / COMPROT
no 011.79446.008830.2013.000.000/ a Impugnante protocolou
referidos documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo
Administrativo no 13811.726457/2012­97, confessando seus
débitos e informando o imediato pagamento, na qual a RFB
tem ato vinculado pela decisão da STN frente aos tributos
indicados;
∙ requer a nulidade absoluta do lançamento fiscal, haja vista que
a RFB não detém de competência acerca da liberação dos
Recursos / crédito com poder liberatório de pagamentos de
tributos, nos moldes da sistematização pela Portaria 913/2002,
visto que a STN é quem detém da competência para decidir
acerca da liberação dos recursos e por consequência da
extinção da obrigação tributária;
∙ a formalização do auto de infração junto a impugnante é forma
de lançamento tributário nos moldes do artigo 142 do CTN.,
motivo pelo qual apresenta sua Impugnação nos moldes do
artigo 151, III do CTN, haja vista que foi alterado o quadro
fiscal do auto lançamento das referidas PGDAS, pela qual não
houve aceitação da modalidade de pagamento na forma
perseguida pela Impugnante, tudo isso se fazendo presentes os
princípios dos direitos constitucionais, dentre eles do devido
processo administrativo e da ampla defesa e contraditório;
∙ instaurado o auto de infração frente a Impugnante, resta
configurado o direito à ampla defesa e o contraditório
administrativo, nos moldes do Decreto no 70.235/1972 c/c Lei n°
9784/99, e ainda, com alterações pelas Leis no 11.457/2007 e .o
11.941/2009; com a consequente suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, enquanto pendente de julgamento a presente
Impugnação nos termos do artigo 151, III do CTN;
∙ clara está a necessidade de, caso a RFB não concorde com a
modalidade de confissão e pagamento, através do campo da
imunidade com os créditos mencionados, que inicie a abertura
de um processo administrativo fiscal, amparado na Lei do
Processo Administrativo – Lei no 9.784/99 e Lei no 123/2006 e
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 540

6
Decreto n° 70.235/72, e nos direitos constitucionais da ampla
defesa e contraditório, com a imediata suspensão da
exigibilidade
do
crédito
tributário,
para
averiguar
as
informações da confissão e as questões do pagamento através da
compensação;
∙ os princípios constitucionais são encontrados na Legislação
infra constitucional, que estabelece normas básicas sobre o
processo administrativo no âmbito da Administração Federal
direta e indireta (Lei no 9.784, de 1999, arts. 2o, 5o e 6o);
∙
a
Empresa
Impugnante
tem
direito,
garantido
constitucionalmente e infraconstitucional, de ter o devido
processo administrativo fiscal, bem como o direito ao duplo grau
de jurisdição administrativa.
∙ o procedimento adotado pela Empresa Contribuinte difere dos
padrões comumente observados na relação contribuinte/Receita
Federal: A uma, porque utilizou­se de um crédito financeiro
para efetuar a extinção do débito tributário; a duas, porque,
ainda que esteja obrigado a declarar a extinção ocorrida, a
ferramenta digital disponibilizada pela RFB não contempla
nenhuma forma possível de que esta informação seja prestada de
forma correta, razão pela qual o contribuinte é obrigado a
utilizar outros meios para formalizar referidas informações, sob
o cuidado de não sofrer a cobrança indevida do débito, uma vez
que a RFB não detém elementos para confirmar a efetivada
extinção da obrigação tributária;
∙ houve a confissão do crédito tributário nos livros contábeis
obrigatórios, bem como informação na PGDAS original dos
reais valores, que, caso não fosse deferida a retificação da
PGDAS pela RFB, esta notificaria e efetuaria a cobrança dos
débitos, com o posterior pagamento na modalidade descrita,
motivo pelo qual ilegal o arbitramento da multa de 150% [cento
e cinquenta por cento], com base no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, nos termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006, visto
que houve o lançamento do débito, além do que não houve
informação no campo de Compensação, não sendo cabível o
auto de infração e consequentemente a multa;
∙ é abusiva a autuação do contribuinte tão somente para o
pretexto de constituir crédito tributário, que já está constituído
pelo procedimento descrito, devidamente informado à RFB.
Além do fato de que não houve informação no campo da
compensação, para caracterizar como indevida e atribuir
falsidade de declaração para aplicada da multa isolada em
dobro, como preceitua o artigo da Lei Complementar 123/2006
descrito acima; não houve qualquer mentira ou ardil nos dados
apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento
para aplicação da multa isolada no patamar de 150% [cento e
cinquenta por cento] e a responsabilização solidária dos sócios.
Houve, isto sim, a realização de uma informação em PGDAS, no
campo da Imunidade – por não haver campo específico – para
informar o pagamento. jamais fraudulenta.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 541

7
Assim, a intenção manifesta de utilizar os créditos não admitidos
pela Fazenda é incompatível com a ação ardilosa alegada pela
fiscalização de informação falsa em PGDAS e/ou conduta
dolosa.
∙ ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a
multa por prestar informações com incorreções ou omissões,
devendo ter sido intimado a fazê­lo, no caso de não
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos,
no prazo estipulado pela autoridade fiscal, nos termos do artigo
38­A da Lei Complementar 123/2006;
∙ não poderia o Fisco iniciar Mandado de Procedimento Fiscal,
com posterior formalização de Auto de Infração, sobre PGDAS
declaração com informações com incorreções, conforme
mencionado pela RFB, devendo não homologar a PGDAS
retificadora, tornando com efeito da PGDAS principal, com
envio de Carta de Cobrança;
∙ não houve informação no campo da compensação na PGDAS
para o Fisco caracterizar como compensação indevida e aplicar
a multa isolada em dobra, nos termos do artigo 21, § 8o da LC
123/2006; mas sim informação no campo da Imunidade [por não
haver específico], através de PGDAS retificadora, informando o
pagamento com crédito financeiro e, nunca a informação de
compensação. Assim, caso não concordasse com as informações
prestadas
em
PGDAS
retificadora,
não
efetivasse
a
homologação, enviando Carta de Cobrança dos débitos
declarados na PGDAS original.
∙ quem tipifica a infração que dá ensejo a aplicação da multa é o
próprio art. 38­A da Lei Complementar no 123/2006, que
descreve de forma suficiente a conduta necessária a aplicação
da penalidade.
∙ a multa pecuniária para informações incorretas ou omissas em
PGDAS está prevista em Lei stricto sensu, ou seja, no art. 38­A
da Lei Complementar no 123/2006;
∙ O dispositivo legal citado é norma específica para imposição
de multa pecuniária por descumprimento de obrigação acessória
autônoma relativo à informações incorretas ou omissas em
PGDAS;
∙ não há configuração de fraude quando apresentada PGDAS
retificadora, se existe a PGDAS original com valores reais, bem
como a devida escrituração nos livros contábeis obrigatórios,
informando o valor efetivamente devido, sendo coerente com a
realidade da movimentação financeira. Assim, como no presente
caso não houve o intuito de fraudar, não há que se falar em
aplicação da multa de 150% [cento e cinquenta por cento] e,
consequentemente, em crime contra a ordem tributária, até
porque, em caso de não aceitar a informação prestada em
PGDAS retificadora era só o Fisco não homologar, retornando a
PGDAS original.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 542

8
∙ não se vislumbra, na apresentação de PGDAS retificadora com
informação no campo imunidade de pagamento com crédito
financeiro ou falta de pagamento, o evidente intuito de fraude
definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Tratando­se
de lançamento com base na receita da atividade declarada pelo
contribuinte e não tendo a fiscalização trazido aos autos, outros
elementos que pudessem indicar o evidente intuito de fraude, a
multa de ofício deve ser desqualificada, aplicando, se for o caso,
a multa pecuniária prevista no art. 38­A da Lei Complementar no
123/2006;
∙ na exclusão do Simples Nacional o que o legislador
infraconstitucional fez foi violar os princípios inseridos em nossa
Constituição Federal de 1988 destinados às micros e pequenas
empresas, e segundo a doutrina de Celso Antonio Bandeira de
Mello, em sua obra Elementos de Direito Administrativo, que
conceitua e destaca a importância dos princípios para o direito,
a violação poderá trazer graves consequência
­ a violação a um princípio, como bem comentado na doutrina de
Celso Antônio Bandeira de Mello, é fazer com que todo o sistema
jurídico possa ser desmantelado, face a agressão sofrida em suas
estruturas mestras, em sua espinha dorsal. Analogicamente
podemos concluir que seria como se atingíssemos a estrutura de
um edifício, o que o levaria fatalmente a ruir ou o deixaria com
profundas sequelas podendo ser inutilizado para o seu uso.
∙ caso a Empresa Contribuinte não tenha o referido benefício,
deixarão de existir, ou migrarão para a informalidade, pois, não
conseguirão competir (ainda de forma desigual) com as médias e
grandes empresas.
∙ a exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do
Simples Nacional, impondo­lhe a obrigatoriedade de optar por
outra
sistemática
de
tributação,
viola
outro
princípio
constitucional, o da capacidade contributiva, pois, estas
sistemáticas são muito mais onerosas que o Simples Nacional.
∙ este é o verdadeiro tratamento favorecido, diferenciado e
simplificado que o legislador estabeleceu para as microempresas
e empresas de pequeno porte em nosso país, ou seja, quem não
tem condições de pagar seus tributos em dia dever ser onerado
com uma carga tributária mais elevada, ou seja, tributada pelo
Lucro Presumido ou Real, o que poderá levá­las ao estado
falimentar ou para a informalidade, o que não é o objetivo
declarado em nossa Constituição Federal.
∙ prevendo as possíveis dificuldades que às micros e pequenas
empresas pudessem passar, a Constituição Federal do Brasil de
1988 estabeleceu princípios que devem ser seguidos pelos
legisladores de todos os níveis da federação, especialmente
quanto ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado
destinado às microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme podemos extrair dos artigos 170, inciso IX, e 179, in
verbis:
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 543

9
∙ o legislador constituinte quis proteger as empresas de pequeno
porte para que pudessem se desenvolver e competir com as
empresas normais (médio e grande porte) em igualdade de
condições, sendo que para alcançar está igualdade o legislador
estabeleceu vários campos de atuação, em especial o
administrativo, tributário, previdenciário e creditício.
∙ não há como conceber outro tratamento para aquelas
empresas, no caso a Empresa Contribuinte, pois, se não
possuam os benefícios constitucionalmente garantidos, não
sobreviveriam ao mercado, em que os maiores competidores
acabam aniquilando os pequenos em face das vantagens
competitivas que aqueles empreendimentos possuem, seja na
obtenção de créditos, quase sempre subsidiados pelo governo via
BNDS, BRDE, BADESC, Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, entre outras tantas instituições financeiras que
fomentam a produção, além das vantagens produtivas com os
ganhos de escala, onde as médias e grandes empresas
conseguem produzir mais por um custo menor, pois, toda a
cadeia produtiva ao seu redor acaba sendo influenciada pelas
suas políticas de compras, vendas, qualidade, entre outras,
benefícios estes que uma empresa de pequeno porte não possui,
sendo imprescindível a aplicação dos princípios constitucionais
de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para que
as pequenas empresas possam permanecer vivas e cumprindo
com o seu papel social.
Trata­se de questão de equidade, que também é um princípio
constitucionalmente garantido.
∙ o legislador tem obrigação de proteger as empresas de pequeno
porte, pois é princípio constitucional conceder tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para elas.
∙ tais dados empíricos adquirem real importância a defesa aqui
apresentada na medida em que, do ponto de vista econômico,
uma microempresa ou empresa de pequeno porte que, estando
apta a optar pelo regime tributário simplificado, não estiver nele
enquadrada ou dele for excluída terá enorme dificuldade de
sobreviver no mercado.
∙ a Empresa Contribuinte não pode ser excluída de ofício do
Simples Nacional, não podendo se falar em imediata exclusão,
em virtude dos princípios constitucionais estampados na Lei
Complementar n.o 123/2006, conforme transcrito acima.
Requereu o imediato cancelamento da exclusão de ofício do
Simples Nacional, formalizada de maneira arbitrária, ilegal e
nula; a extinção da exclusão de ofício do Simples Nacional,
levando­se em consideração os princípios constitucionais que a
Lei Complementar 123/2006 garante às micro e pequenas
empresas, pelo fato de que a Empresa sempre agiu com boa­fé e
calcado na legislação vigente; a nulidade da responsabilização
solidária dos sócios, tendo em vista que em momento algum
ficou provado o intuito de dolo e fraude cometido por eles.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 544

10

Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido afastando todas as alegações
da recorrente, mantendo a exclusão do Simples Nacional, registrando a seguinte ementa.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/09/2014
EXCLUSÃO. PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO.
A prática reiterada de infração à legislação do Simples Nacional
tem como consequência a exclusão da empresa dessa
sistemática.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/09/2014
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar
argüição de inconstitucionalidade de lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 545

11

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Aos autos tratam de Auto de Infração que exige imposto do período de 07 e
08 de 2014 e de exclusão do Simples Nacional devido a prática reiterada de infração a
disposição da Lei Complementar 123/06.

Tais infrações do Auto de Infração juntado ao processo em epígrafe são
idênticas as que foram apuradas e julgadas no Auto de Infração objeto do processo
administrativo tributário no 10783.720497/2016­45. (Apenas para conhecimento, esta C. Turma
Ordinária já proferiu v. acórdão no processo no 10783.720497/2016­45 acima apontado,
decidindo que o Recurso Voluntário era intempestivo, mantendo o v. acórdão da DRJ que
decidiu manter o Auto de Infração que exigiu imposto devido a falta, ou pagamento a menor,
das mensalidades do Simples Nacional, tratando exatamente da mesma matéria da acusação
dos presentes autos, diferenciando­se apenas quanto ao período da exigência).

Ou seja, segundo o Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional a
Recorrente teria deixado de pagar o imposto pela sistemática do Simples nos meses de julho e
agosto de 2014, conforme Auto de Infração juntado a estes autos, bem como também teria
deixado de pagar o imposto do Simples Nacional conforme Auto de Infração objeto do
processo administrativo no 10783.720497/2016­45 (informação prevista no TVF e no Termo de
Exclusão), incorrendo em pratica reiterada de infração a lei tributária nos termos do inciso V
do caput c/c incisos I e II do § 9, todos do art. 29, da Lei Complementar 123/06.

­ Do julgamento do Auto de Infração juntado ao presente processo (fls.
31/44):

Em relação ao julgamento do Auto de Infração constante nos autos em
epígrafe, que exige o imposto do Simples Nacional dos meses 07 e 08 de 2014 que deixou de
ser pago devido a procedimento incorreto feito pela Recorrente, o processo administrativo
tributário no 10783.720497/2016­45 tratou exatamente da mesma matéria, sendo diferente
apenas o período de apuração (07 e 08 de 2012).

Assim, por concordar com o que foi decidido naqueles autos e tendo em vista
a identidade das matérias analisadas nos dois processos, utilizo o v. acórdão definitivo
proferido pela DRJ no processo no 10783.720497/2016­45 para fundamentar meu voto.
Vejamos.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 546

12

Trata­se de analisar lançamento relativo ao Simples Nacional,
em razão de insuficiência de recolhimento por segregação
incorreta de receitas, tendo em vista que a empresa apresentou
declaração retificadora, informando que suas receitas estariam
acobertadas por imunidade tributária, e não logrou comprovar
essa imunidade.
Alega a impugnante que os débitos exigidos pelo auto de
infração teriam sido “pagos/quitados através de processo de
resgate de Título da Dívida Pública Externa junto a Secretaria
do Tesouro Nacional através de processos administrativos”, mas
como não havia campo na PGDAS para informar essa
ocorrência, optou por adotar o procedimento de declarar como
imunidade. Aduz ainda que referido procedimento de quitação
dos débitos “está amparado no artigo 1o e parágrafo único da
Portaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil no 913, de
25 de julho de 2002”.
Pois bem, a Portaria SRF no 913, de 2002, dispõe, em seu, art.
1o, parágrafo único, que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a
Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de
pagamento de receitas federais com:
I – recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional
por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal(Siafi);
II – transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro
Nacional por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).
Contudo, o art. 2o da Portaria SRF no 913, de 2002, ressalva que
a utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais
destina­se aos órgãos ou entidades da Administração Pública
Federal integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e às
pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do Siafi nos
termos de convênio firmado com a STN.
E, pelo que consta dos autos, a impugnante, que é pessoa
jurídica de direito privado, não firmou nenhum convênio com a
STN, não sendo possível, pois, que tenha utilizado o Siafi para
pagamento de receitas federais.
A impugnante também não trouxe aos autos nenhum
comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB,
documento previsto no art. 6o da Portaria SRF no 913, de 2002:
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do
SPB estará disponível para impressão no endereço da STN na
Internet, http://www.tesouro.fazenda.gov.br, a partir do dia
seguinte ao da sua realização.
Com efeito, foram apresentados meros requerimentos dirigidos à
STN, nos quais um terceiro, para fins de quitação dos débitos da
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 547

13
impugnante, autoriza o resgate de supostos créditos por ela
adquiridos.
Tais requerimentos também foram anexados ao processo
administrativo no13811.726457/2012­97, cuja peça inicial, diga­
se de passagem, é um “pedido de abertura de procedimento
administrativo” formalizado pela Appex Consultoria Tributária
Ltda e do qual se reproduz o seguinte trecho:
Quanto à Lei no 10.179, de 2001, citada nos requerimentos
supra, cumpre observar que, em seu art. 6o, ela prevê que os
títulos referidos no seu art. 2o (LTN, LFT e NTN) poderão ser
utilizados para pagamento de tributos federais, desde que
vencidos.
Ocorre que todos os títulos emitidos na forma dessa lei foram
resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de 2001,
são todos escriturais (com registro eletrônico, e não em cártula)
e são todos emitidos no Brasil.
Portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou
compensação de tributos com títulos públicos. A exceção se dá
exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do Imposto
Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta
expressamente prevista no art.105 da Lei no 4.504, de 1964.
Note­se, ainda, que títulos antigos emitidos em papel e em moeda
estrangeira não podem ser convertidos nos títulos referidos no
art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou NTN), portanto
não se prestam para pagamento ou compensação de tributos
federais. Títulos impressos em moeda estrangeira são
negociados fora do Brasil; só podem ser resgatados no exterior,
por meio do agente pagador credenciado e na moeda da
emissão.
Tais informações sobre títulos públicos, diga­se a propósito,
constam da cartilha “Prevenção à Fraude Tributária com
Títulos Públicos Antigos”, disponível no endereço da STN na
Internet.
Corroborando o entendimento de que, atualmente, inexiste
possibilidade de utilização dos títulos da dívida pública para
pagamento de tributos federais nos termos do art. 6o Lei no
10.179, de 2001, cumpre citar a Solução de Consulta no 393, de
3 de novembro de 2009, assim ementada:
EMENTA: UTILIZAÇÃO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS NOS TERMOS
DO ART. 6o DA LEI No 10.179, DE 2001. O art. 6o da Lei no
10.179, de 2001, depende de regulamentação, mediante a qual se
deverá estabelecer como se dará a liberação prevista naquele
dispositivo, bem assim como será efetivado o acerto entre os
débitos fiscais do contribuinte e o valor do título vencido,
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 548

14
utilizado para pagá­lo. Enquanto não editada semelhante
regulamentação, inexiste possibilidade de utilização dos títulos
da dívida pública emitidos em conformidade com os arts. 1o a 3o
da Lei no 10.179, de 2001, a partir da data de seu vencimento,
para pagamento de tributos federais. Atualmente, a compensação de tributos de contribuições federais
administrados pela RFB, a qual compete a este órgão
recepcionar, normatizar e apreciar é praticada apenas conforme
o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, só podendo ser nela utilizados
créditos decorrentes de tributos ou contribuições federais, pagos
a maior ou indevidamente, passíveis de restituição ou
ressarcimento. Inadmissível a utilização de créditos referentes a
títulos públicos nessa compensação. Uma vez que, por expressa
restrição legal, não se compatibiliza com créditos referentes a
títulos públicos, incabível cogitar da compensação de que trata o
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, de plano, como possível meio
para operacionalizar o art. 6o da Lei no 10.179, de 2001.
Segundo comunicado divulgado pela Secretaria do Tesouro
Nacional as LTN emitidas no início da década de 1970
apresentavam prazos de, no máximo, 365 dias. Não houve
qualquer exceção a essa regra, nem houve qualquer repactuação
dos prazos de vencimento.
Tampouco existe escrituração de títulos cartulares. O Tesouro
Nacional emite LTN na forma escritural, de duas maneiras: por
meio do “Tesouro Direto” e, por meio de seus leilões semanais.
Não existem, pois, tais títulos, emitidos na referida época, com
prazo superior a 365 dias, cujos vencimentos teriam sido
supostamente repactuados para datas atuais. Alegações de que
tais títulos são ainda válidos, inclusive já escriturados, são
falsas. Sem qualquer fundamento, portanto, pretender­se
enquadrar essas pretensas LTN na prerrogativa do art. 6o da Lei
no 10.179, de 2001.
Cite­se, ainda, a Solução de Consulta no 166, de 18 de junho de
2012, assim ementada:
EMENTA: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida
pública externa com tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil.
Como se vê, os citados requerimentos à STN, além de, por óbvio,
não possuírem o valor probante pretendido pela interessada,
também não podem ser tidos, por falta de previsão legal, como
documentos que constituem confissão de dívida ou como
instrumentos hábeis e suficientes para a exigência do crédito
tributário, razão pela qual não há como acolher o argumento de
que não haveria necessidade de lavratura de auto de infração.
Sobre a alegação de que os débitos não precisavam ser lançados
novamente, isto porque já havia o lançamento na PGDAS
original, podendo, caso não concordasse com as informações
prestadas em PGDAS retificadora, não homologá­la, retornando
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 549

15
a condição de exigíveis dos débitos lançados e apurados na
PGDAS original, além dos livros contábeis e fiscais, engana­se a
impugnante, pois não há previsão para tal procedimento; por
outro lado, a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
nos termos do CTN, art. 142. Portanto, tendo o autuante
identificado a falta de confissão de débitos, tendo em vista que a
declaração original foi retificada, inclusive com a ocorrência de
fraude, correto o lançamento para constituir o respectivo crédito
tributário.
Quanto à afirmação de que, “caso a RFB discordasse da
modalidade de lançamento e pagamento”, o correto não seria
lavrar auto de infração, mas sim “iniciar um processo
administrativo
fiscal
para
determinar
a suspensão
da
exigibilidade do crédito tributário até ulterior liberação dos
recursos”, cabe objetar que também não há previsão legal para
o inusitado procedimento.
O presente processo segue à risca os termos do Decreto no
70.235, de 1972, que rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União. Por
fim, ao contrário do que sugere a impugnante, não houve
violação de direito algum com a lavratura do auto de infração.
Com efeito, o contraditório e a ampla defesa se concretizam com
a instauração da fase litigiosa do procedimento pela
apresentação da manifestação de inconformidade, momento
oportuno para o contribuinte apresentar suas razões de defesa e
as provas que possuir. Impõe­se, pois, rejeitar a alegação em
questão.
No que se refere à multa aplicada, a impugnante alegou, em
suma, que houve a confissão do crédito tributário nos livros
contábeis obrigatórios e na PGDAS original;
não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao
Fisco que concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da
multa isolada no patamar de 150% e, ainda que passível a
aplicação de multa, esta não pode ser a multa de ofício aplicada
no auto de infração, mas tão­somente a multa por prestar
informações com incorreções ou omissões, nos termos do artigo
38­A da Lei Complementar 123/2006 De início, esclareça­se que
a referida multa está fundamentada na Lei no 9.430, de 1996, art.
44, I e § 1o, e na Lei no 4.502, de 1964, arts. 71, 72 e 73, a seguir
transcritos:
Lei no 9.430, de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007)
I ­ de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 550

16
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 4.502, de 1964.
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar
a obrigação principal ou o crédito tributário correspondente.
(...)
Art.73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no
art. 71 e 72. (Grifei)
A contribuinte apresentou declarações retificadoras com
informação falsa sobre a natureza de suas receitas (imunidade
tributária), com o fim claro de que seus débitos não fossem
exigidos, conforme resposta dela mesma de que adotou esse
procedimento porque não havia campo para informar a suposta
“quitação dos débitos”. As declarações retificadoras foram
apresentadas em 27/08/2014 e 16/09/2014, respectivamente,
quando, ainda em 2012, a STN já havia encaminhado ofício à
Appex acerca da impossibilidade de acolhimento do pedido de
resgate de títulos e liberação de recursos para quitação de
débitos tributários, por falta de amparo legal.
Ademais, em 23/04/2015, a RFB enviou a ela, por meio de seu
domicílio tributário eletrônico, mensagem sob o título “Indício
de Fraude: Quitação de Tributos com créditos fictos
provenientes de operações no Siafi”, com orientações sobre seu
procedimento, esclarecendo­a de que poderia se sujeitar às
penalidades da lei tributária e penal. Essa mensagem foi lida por
ela em 24/04/2015.
Por outro lado, o termo de início de fiscalização (fls. 168/172)
foi lavrado somente em 14/03/2016, com ciência da empresa em
21/03/2016. Assim, ela teve ciência de que estava irregular e
oportunidade de corrigir seu procedimento, mas não o fez.
Assim resta claro o dolo, na medida em que é evidente que a
impugnante quis o resultado (eximir­se dos tributos devidos) e
utilizou­se de meios fraudulentos para consegui­lo (declaração
falsa sobre a natureza de suas receitas).
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 551

17
O conluio também ficou caracterizado, no ajuste doloso evidente
entre a fiscalizada e a Appex.
Também não assiste razão à impugnante quando defende a
aplicação apenas da multa por prestar informações com
incorreções ou omissões. Como visto, não se trata de meras
incorreções ou omissões nas informações prestadas.
Restando comprovada a ocorrência de sonegação e conluio, é de
ser aplicada a multa qualificada no percentual de 150%.
Dessa
forma
voto
por
julgar
IMPROCEDENTE
A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.

Assim, tendo em vista que restou comprovado que o Recorrente indicou
intencionalmente em sua declaração do Simples Nacional (PGDAS­D) informação que sabia
estar errada (imunidade tributária das receitas), visando utilizar crédito financeiro baseado em
Títulos da Dívida Pública Externa junto a Secretaria do Tesouro Nacional que legalmente não
podem ser utilizados para pagar/compensar tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, entendo que a exigência do imposto dos meses de julho e agosto de 2014, prevista no
Auto de Infração juntado ao presente processo, também deve ser mantida em seus termos.
Desta forma, voto por manter integralmente o Auto de Infração juntado ao
presente processo que exige imposto relativo ao período de 07 e 08 de 2014.

­ Da exclusão do Simples Nacional devido a prática reiterada de infração
a legislação tributária.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Recorrente praticou as infrações do
período de 07 e 08 de 2012, consubstanciadas no Auto de Infração objeto do processo
administrativo no 10783.720497/2016­45, que foi julgado desfavorável a Recorrente por esta C.
Turma Ordinária.
Ato contínuo, a Recorrente praticou novamente a mesma infração no período
de 07 e 08 de 2014, exigidas no Auto de Infração objeto deste presente processo em epígrafe,
as quais também foram mantidas.
Desta forma, entendo que restou configurada a prática reiterada de infração
ao disposto na LC no 123, de 2006, nos termos do art. 29, V, e § 9o, I e II, tendo em vista a
entrega de declarações com informações propositalmente indicadas erradas em vários meses
consecutivos, estando correta a exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, não
havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade.
Quanto à alegação da Recorrente de que na exclusão do Simples Nacional “o
que o legislador infraconstitucional fez foi violar os princípios inseridos em nossa Constituição
Federal de 1988 destinados às micros e pequenas empresas”, tendo em vista a Súmula CARF
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10740.720034/2016­80
Acórdão n.o 1402­005.373
S1­C4T2
Fl. 552

18
02, este tribunal não tem competência para afastar o direito positivado sob pretexto de alegados
vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Ademais, como visto acima a exclusão se deu com base na legislação posta
no ordenamento jurídico.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário, a exclusão do Simples Nacional.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital